Tribunal: TJSP
Processo: 0006928-08.2015.8.26.0271
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO IMPRÓPRIO E FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Absolvição do réu por insuficiência probatória –– Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Pleito de desclassificação do crime de roubo impróprio para o delito de furto – Descabimento – Emprego de grave ameaça, após a subtração dos bens, para garantia de sua posse – Roubo impróprio configurado –

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO IMPRÓPRIO E FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Absolvição do réu por insuficiência probatória –– Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Pleito de desclassificação do crime de roubo impróprio para o delito de furto – Descabimento – Emprego de grave ameaça, após a subtração dos bens, para garantia de sua posse – Roubo impróprio configurado – Concurso de agentes e rompimento de obstáculo devidamente comprovados nos autos – Bens subtraídos apreendidos em poder dos acusados, após a intervenção de policiais militares – Consumação - Concurso material de infrações configurados – Penas redimensionadas – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos delitos perpetrados – RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.